Tribunal: STF
Processo: ARE 1499940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM PAGAMENTO DE ATRASADOS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CATEGORIA QUE POSSUI PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 61/2003. ENQUADRAMENTO NO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE, NÃO FAZENDO JUS AO REAJUSTE SALARIAL PROMOVIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.769/2016, QUE ALTEROU O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 4.648/2015, ABRANGENDO APENAS OS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO GERAL. 



    ADEMAIS, MESMO QUE SE APLICASSE A REFERIDA LEGISLAÇÃO, OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM APENAS ESTÃO MENCIONADOS NOS ANEXOS XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII DA LEI MUNICIPAL Nº 4.648/2015, OU SEJA, FORA DO ANEXO QUE TRATOU ALTERAÇÃO SALARIAL. PRECEDENTES DA 1ª CÂMARA CÍVIL DESTE TJSE. 



    BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PISO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. LEI ESPECIAL QUE REGE OS SERVIDORES DA SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2003. PROVIMENTO NESTE CAPÍTULO.



      RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE ARACAJU PAGUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O VENCIMENTO BASE DA AUTORA, BEM COMO EXCLUIR A CONDENAÇÃO DESTA AO PAGAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 29; 30, inciso I e III, 37, inciso X; 39 e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente